Tribunal: STF
Processo: HC 265040
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Giovany Pires dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão no regime fechado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.



    O impetrante pretende:



    a) Reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por violação ao art. 226 do CPP, sem observância das formalidades legais, sem contraditório e sem validação judicial efetiva; 



    b) Declarar a inexistência de prova idônea de autoria, diante da fragilidade dos depoimentos, da inconsistência do reconhecimento e da ausência de provas técnicas ou materiais, com a consequente revogação da prisão preventiva; 



    c) Afastar a majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, por ausência de prova concreta e independente de que tenha havido emprego de arma de fogo real e funcional; 



    d) Reconhecer a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de motivação individualizada e da desconsideração das provas apresentadas pela defesa (residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes); 



    e) Determinar a imediata revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; 



    f) Assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação criminal já interposta, garantindo-se o pleno exercício da ampla defesa e a observância do princípio da presunção de inocência (art. 5º, incisos LV e LVII, CF/88).



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente